Tribunal: TJES
Processo: 5005383-59.2022.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Nota Promissória; Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005383-59.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEVAIR PRANDO
RECORRIDO: REINALTO MENDES MARTINS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. ÔNUS DA PROVA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se embargos à execução opostos pelo executado, que tem como objeto a nota promissória expedida a favor de REINALTO MENDES MARTINS

Ao apreciar a demanda, o juízo de primeiro grau sentenciou a partir dos seguintes termos:

Ante as razões acima expedidas, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Embargos à Execução e, via reflexa, determino o prosseguimento do processo de execução em todos os seus termos.

Irresignado, o executado, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado pretendendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação, em síntese, de que a nota é referente ao trator pertencente ao falecido e que adimpliu o valor de R$ 1.000,00.

Sem contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que ensejaram a manutenção da r. sentença.

A despeito da irresignação recursal, a r. Sentença não merece qualquer reforma. Da análise dos autos, verifica-se que a parte executada sustenta que o título exequendo decorre da aquisição de um trator pertencente ao falecido Sebastião Alves Mendes, alegando, ainda, ter adimplido a quantia de R$ 1.000,00 a ele referente.

Nessa perspectiva, quanto ao exercício probatório, cumpre salientar que o Código de Processo Civil, em seus artigos 373, inciso I, e 374, inciso II, estabelece ser da parte que alega o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que incumbe a parte contrária demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida em juízo.

Todavia, verifica-se que a parte executada não se desincumbiu do encargo que lhe competia, deixando de apresentar elementos probatórios mínimos capazes de amparar suas alegações.

Como se explica, as alegações apresentadas pela parte executada mostram-se insuficientes para macular a validade do título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784 do CPC, porquanto desacompanhadas de qualquer demonstração de vício no eventual contrato firmado entre as partes, ou da constituição do título. Ademais, a executada deixou de carrear aos autos o alegado comprovante de pagamento parcial, não se desincumbindo, assim, do ônus que lhe competia.

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Todavia, deixo de arbitrar honorários advocatícios, ante a ausência de apresentação de contrarrazões e de constituição de advogado pela parte recorrida.

É como voto.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)